Tribunal: TJMT
Processo: 1026873-96.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026873-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIVALDO FURTADO MORAIS - CPF: 022.122.133-60 (APELANTE), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 970.276.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DIAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 043.938.181-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 147, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS
– POSSIBILIDADE – PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS – AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA – ÚNICA DO ROL DA EXORDIAL –

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

A absolvição do apelante em relação ao delito de ameaça no âmbito doméstico torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório inexistem prova judicializada, devendo, por conta disso, ser aplicada em favor dele as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

“Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].”
(TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011)

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Givaldo Furtado Morais

em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos processuais n. 1026873-96.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para
CONDENÁ
-
LO
pelo crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais e materiais e
ABSOLVER
da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto Lei 3.688/41)
(id. 191076169).

Irresignado com o
decisum
,
Givaldo Furtado Morais
interpôs recurso de apelação criminal (
id. 191076172
). Nas razões recursais objetiva, em síntese, a sua absolvição, eis que a vítima não foi encontrada para prestar depoimento em juízo, bem com nenhuma prova foi produzida judicialmente. Alternativamente, o redimensionamento da pena aplicada. Ainda, requer o afastamento do pagamento de indenização à vítima, por quanto o valor fixado não foi objeto de contraditório na lide, ou, alternativamente, pede-se pela redução do montante (
id. 191076172
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo (id. 191076176).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, opina pelo provimento do recurso, para absolver o apelante, pois nenhuma prova foi produzida na fase judicial (id. 199682686), sintetizando com a seguinte ementa:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CONDENAÇÃO POR DELITO DE AMEAÇA CONTRA A COMPANHEIRA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. SENTENÇA CALCADA TÃO SOMENTE NO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS REALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. OFENDIDA QUE NÃO SE SUBMETEU AO EXAME DE CORPO DE DELITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CASO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE AMEAÇA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Givaldo Furtado Morais
contra os termos
da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos processuais n. 1026873-96.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para
CONDENÁ
-
LO
pelo crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais e materiais e
ABSOLVER
da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto Lei 3.688/41)
(id. 191076169).

Em resumo,
Givaldo Furtado Morais,
objetiva a sua absolvição por insuficiência de provas, pois a condenação teria se fundamentado tão somente na palavra da vítima ofertada na fase inquisitorial, não havendo outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Alternativamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena, para ver afastada a valoração negativa do vetor da culpabilidade, pela configuração de
bis in iden
, de modo a fixar a pena base no mínimo legal. Por fim, requer o afastamento do pagamento de indenização à vítima, por quanto o valor fixado não foi objeto de contraditório na lide, ou, alternativamente, pede-se pela redução do montante.

Narra a denúncia que:

“... em 10/10/2021, por volta das 13h, na residência comum, localizada na Rua H, n° 25, Bairro Ana Carla II, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com palavras e com uma faca, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Sonia Maria Dias Ribeiro de Souza, conforme BOPM n° 2021.264172 e declarações da vítima, e com consciência e vontade, com socos, praticou vias de fato contra a companheira Sonia Maria Dias Ribeiro de Souza, conforme BOPM n° 2021.264172 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há oito anos.

No dia, hora e local dos fatos, injustificadamente, o denunciado, de posse de uma faca, disse para a vítima que, se ela o deixasse, a mataria e deu socos nela.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado negou os fatos. O Ministério Público denuncia Givaldo Furtado de Morais como incurso nas penas do art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3688/41 com a incidência da Lei 11.340/06...”
(id. 191075329).

A autoridade judicial ao sentenciar reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
GIVALDO FURTADO DE MORAIS
à prática dos delitos descritos no Artigo 147 do Código Penal e no Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com observância na Lei nº 11.340/2006.

Pois bem, nos termos do Artigo 147 do Código Penal, configura-se crime de ameaça:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.”

Verifica-se que, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação criminal carreado aos autos.

Postas tais premissas, verifica-se que
materialidade
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

No que tange à
AUTORIA
delitiva,
observo que resta plenamente comprovada, visto que o
depoimento da vítima em sede judicial
conferiu relato detalhado sobre o fato.

Desde logo,
cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes
.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

Igualmente, a vítima
Sonia Maria Dias Ribeiro de Souza
prestou depoimento em
sede policial
e continuou que o acusado lhe proferiu ameaças:
“in verbis”:

“(..); Que o suspeito a ameaçou com uma faca e diz que a mataria se o deixasse; Que a declarante teme por sua vida; (...).”

Por outro lado, o acusado
Givaldo Furtado de Morais
não foi interrogado em Juízo em razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, são uníssonas, sem divergência, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado, corroborando com as demais provas dos autos.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que quando ela foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença...”
(id. 191076169).

Entretanto, houve um equivoco da autoridade judicial, pois a vítima sequer foi ouvida em juízo, pois conforme termo de audiência de instrução de julgamento a vítima não compareceu e foi homologada a desistência da sua oitiva, nos seguintes termos:

“
Constatou-se a presença do Ministério Público por intermédio de sua digna Promotora de Justiça e do ilustre Defensor Público.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer ao presente ato, motivo pelo qual o feito seguirá sem a sua presença, na forma preconizada no Artigo 367 do Código de Processo Penal.

HOMOLOGO, para que surtam os legais e jurídicos efeitos, a desistência da oitiva da vítima
...”
(id. 191076159).

Desta forma, nenhuma prova foi produzida judicialmente, a vítima não compareceu em juízo para ser ouvida, ao passo que o apelante, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia (id. 191076159).

Assim, a condenação baseou-se tão somente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Neste ponto, verifica-se que nenhuma prova foi produzida sob o manto do princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o Ministério Público somente arrolou como testemunha a vítima, que não compareceu a audiência de instrução e julgamento.

Calha destacar que os agentes policiais somente foram ouvidos na fase inquisitorial, não podendo as suas oitivas serem utilizadas na formação da convicção do juiz, eis que não foram judicializadas.

Portanto, nos autos existe prova da materialidade delitiva, ou seja, o boletim de ocorrência.

Contudo, inexiste prova judicializada da autoria delitiva, eis que somente foi arrolada a vítima na denúncia para prestar esclarecimentos. O acusado não foi localizado, bem como nenhum dos policiais que acompanharam a ocorrência foi chamado para ser ouvido perante a autoridade judicial.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

Estupro de vulnerável. Recurso do Ministério Público – Pleiteia a condenação do réu. Inviável -
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal nº 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Portanto, levando-se em consideração que não houve oitiva de testemunhas em juízo, bem como o fato de a vítima não comparecer para confirmar sua versão na fase judicial, eventual condenação viola a previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do apelante.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. Tribunal:

“[...]
Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...].”

(AP n° 000215074.2019.8.11.0011, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmera Criminal – 8.12.2021)

Provido o pleito absolutório, resta prejudicada a análise da pena e do valor fixado a título de indenização de danos morais e materiais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso de apelação interposto por Givaldo Furtado de Morais, para
absolvê-lo
do crime de ameaça, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 155 e artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024